Tribunal: TJPA
Processo: 0805810-93.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805810-93.2024.8.14.0040

APELANTE: LINDAURA CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805810-93.2024.8.14.0040

APELANTE: LINDAURA CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE - OAB PA24949-A, LUAN SILVA DE REZENDE - OAB PA22057-A, BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB PA20673-A

APELADO: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO A ROGO POR PESSOA ANALFABETA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa e analfabeta, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de instituição financeira, sob a alegação de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade do contrato apresentado e afastou a ocorrência de ilegalidade ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado é nulo por ter sido assinado por analfabeta sem compreensão do negócio; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito, em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato impugnado foi celebrado com observância das formalidades legais para contratação por pessoa analfabeta, contendo assinatura a rogo, coleta da impressão digital da contratante, assinaturas de duas testemunhas e cópias dos documentos pessoais de todos os envolvidos.

A instituição financeira logrou comprovar a existência do negócio jurídico mediante apresentação de documentos suficientes, não havendo nos autos indícios de vício de consentimento ou fraude.

A autora permaneceu inerte por mais de nove anos após o início dos descontos, o que compromete a credibilidade da alegação de desconhecimento do contrato, evidenciando ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

A simples cobrança decorrente de contrato regularmente firmado não configura ato ilícito, inexistindo conduta culposa ou dolosa do fornecedor a ensejar danos morais.

A repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso, dada a legitimidade da contratação reconhecida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válido o contrato de empréstimo consignado assinado a rogo por pessoa analfabeta quando observadas as formalidades legais, como a coleta da impressão digital e a assinatura de duas testemunhas.

A inércia prolongada do consumidor em questionar descontos regulares decorrentes de empréstimo bancário compromete a alegação de inexistência de contratação.

A ausência de prova de má-fé do credor afasta a possibilidade de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021, pub. 23.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da autora/apelante, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805810-93.2024.8.14.0040

APELANTE: LINDAURA CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE - OAB PA24949-A, LUAN SILVA DE REZENDE - OAB PA22057-A, BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB PA20673-A

APELADO: BANCO BRADESCO AS

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lindaura Carlos de Oliveira Pereira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ID nº 23727312.

A sentença recorrida fundamentou-se na análise do contrato de empréstimo consignado celebrado entre a autora e o Banco Bradesco Financiamentos S/A, afirmando que a relação jurídica era válida e que a autora não comprovou a existência de ilegalidade ou dano moral.

O magistrado destacou que a cobrança dos valores não configurava conduta dolosa ou culposa da ré, nem houve demonstração de má-fé, sendo inviável a repetição do indébito em dobro, conforme jurisprudência do STJ. Além disso, considerou que a autora não comprovou o fato jurídico danoso necessário para a responsabilidade civil, e indeferiu a tutela provisória parcialmente deferida anteriormente.

Em suas razões recursais, a autora alega que os contratos são nulos por ter sido celebrados com ela, pessoa idosa e analfabeta, sem sua plena compreensão, e que a assinatura no contrato não é reconhecível em cartório, sendo impossível a realização de perícia grafotécnica. Ressalta que o ônus da prova recai sobre o réu, que não comprovou a validade dos empréstimos ou o depósito dos valores. Alega, ainda, que o Banco Bradesco Financiamentos S/A agiu de forma abusiva, violando o art. 39, III, do CDC, e que os descontos indevidos causaram-lhe dano moral, com direito à repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pugna pela reforma da sentença, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação) e a concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o banco requerido sustenta que a autora não comprovou a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade da justiça, nem juntou documentos que atestem sua condição de pobreza. Ressalta que os contratos foram celebrados com a assinatura reconhecível, comprovada por documentos anexos aos autos, e que a autora não utilizou os canais de atendimento do banco para questionar a operação.

Alega que a cobrança dos valores decorreu de contratos válidos, sem conduta dolosa ou culposa da ré, e que a autora não comprovou o dano moral, sendo inviável a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve demonstração de má-fé. Destaca, ainda, que a responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, ausente no caso, e que a repetição do indébito em dobro só é cabível em hipótese de cobrança indevida com má-fé, não configurada no presente caso.

O réu pede o indeferimento do recurso, a manutenção da sentença, a negação da gratuidade da justiça e a condenação da autora em custas e honorários advocatícios (20% sobre o valor da condenação).

É o relatório.

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que não houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o contrato apresentado nos autos é valido.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora discutiu a validade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo pela apelante, contendo a coleta de sua impressão digital e assinatura de duas testemunhas, além disso no ato fora apresentado cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde nota-se que a pessoa rogada para assinar o contrato é filho da parte autora (ID n° 23727301 - Pág. 29).

No contrato juntado consta a assinatura datiloscópica da apelada e as assinaturas das testemunhas, consoante documento acostados à peça de defesa. Assim, compreendo que a negociação entabulada atendeu às formalidades.

O contratante analfabeto declarou sua vontade em celebrar o negócio, contando com as testemunhas apenas para um

auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

Além disso, diante das demais provas presentes nos autos é possível concluir que a parte apelada
firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, somente após receber os valores e decorrido mais de NOVE ANOS após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a autora ajuizou a ação nove anos após o início dos descontos, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelada poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelada não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, o réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do autor e a alegação de fraude, podendo-se
chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Assim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial, eis que tenho como escorreita, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025